Tribunal: STF
Processo: SS 5493
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLAROU A NULIDADE DAS PERMISSÕES CELEBRADAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, NA MEDIDA EM QUE RELACIONADAS À INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.987/95 E DE LEI ESTADUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Mandado de Segurança nº 2012.0001.001689-7, mediante o qual se determinou a anulação das permissões de transporte alternativo intermunicipal de passageiros expedidas sem licitação, após a publicação da Lei Estadual nº 5.860/09. 
    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Piauí – SINEÔNIBUS, no qual foi proferida decisão concessiva para anular as permissões de transporte alternativo intermunicipal de passageiros expedidas sem licitação após a publicação da Lei Estadual nº 5.860/09. 
    Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave lesão à ordem e economia pública, pois “se todas as permissões de transporte alternativo interestadual concedidas após a publicação da Lei Estadual nº 5.860/2009, sem prévia realização de certame licitatório, forem imediatamente anuladas, boa parte da população do Estado, especialmente no interior, ficará abruptamente desprovida de meio de locomoção, o que impede o atendimento de várias necessidades básicas”. Aduz que o impedimento de circulação do transporte alternativo acarretará a superlotação dos outros meios de transporte, causando consequências no combate à pandemia da Covid-19.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 2012.0001.001689-7 , até o trânsito em julgado da ação principal. 
    O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Piauí apresentou contrariedade ao pedido, alegando a inexistência de lesão a ordem pública que justifique o pedido de suspensão. Aduz que já foi realizado o processo licitatório para o transporte alternativo desde 2013, homologado em 2014. Sustenta que não há ofensa ao princípio da continuidade do serviço público, pois o serviço de transporte intermunicipal continuaria sendo prestado pelos permissionários legalizados do sistema convencional e alternativo (doc. 08). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 20):
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE ALTERNATIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar pedido de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional, atingindo preceitos constitucionais apenas pela via oblíqua.
    - Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí em mandado de segurança impetrado contra o secretário estadual de transportes, no qual foi determinada a anulação de permissões de transporte alternativo intermunicipal de passageiros expedidas sem licitação no âmbito do Estado, por inobservância de regras previstas nos artigos 14 e 40 da Lei Federal nº 8.987/95, e 3º da Lei estadual 5.860/2009. É o que se depreende da ementa do acórdão (doc. 05):
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – LICITAÇÃO – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A exploração do serviço de trasporte intermunicipal de passageiros mediante concessão ou permissão demanda prévia licitação, conforme artigo 175 da CR, 189 da CE, artigos 14 e 40 da Lei nº 8987/95, e artigo 3º da Lei estadual 5860/2009”. 
    A análise da decisão cuja suspensão se requer revela de plano tratar-se a questão controvertida na origem de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à observância no caso concreto de regras licitatórias para a concessão de serviços de transporte público intermunicipal, regras estas constantes da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei estadual 5.860/2009. Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo, na medida em que a Constituição, em seu art. 175, é clara ao determinar que a prestação de serviços públicos sob regime de concessão ou permissão será se dará sempre através de licitação. Neste cenário, não se revela o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. É neste sentido o seguinte precedente em caso análogo ao destes autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.
    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.
    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).
    Ademais, em que pese argumentação formulada, não logrou o Estado autor comprovar que o cumprimento da decisão impugnada irá gerar lesão à ordem pública, sobretudo em se considerando as informações constantes dos autos de que o Estado já tem procedimento licitatório em curso e conta atualmente com permissionários que se submeteram a certame licitatório – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF. Lado outro, verifica-se na espécie periculum in mora inverso decorrente da manutenção de situação jurídica em manifesta desconformidade com a ordem constitucional, consistente na continuidade da prestação de serviços públicos sob o regime de permissão sem prévia submissão a certame licitatório. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente